Tribunal: CARF
Processo: 18019.720171/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.720171/2015-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.086 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
OZANILDA FERREIRA DE LIMA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para obtenção de cópias dos seguintes
documentos: a) Cópia da petição inicial; b) Cópia de eventual sentença; c) Cópia de eventuais
acórdãos prolatados de recursos interpostos da sentença (inclusive EDcl); d) Cópia de eventuais
acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos interpostos da sentença (competência
recursal do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
e) Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo ou definitivo (arts.
485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em julgado; f) Manifestação do sujeito
passivo, se entender necessária, para que esclareça a influência da judicialização do quadro,
sobre este processo administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2013, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$17.905,50, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18019.720171/2015-18
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720171/2015-18

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada, sendo decorrente de ter sido verificada omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 67.219,20.
Cientificado(a) do lançamento em 12/03/2015, o sujeito passivo apresenta impugnação
em 13/04/2015, qual alega que:
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão recebidos por portador de moléstia grave;
- é portadora de moléstia grave desde 13/11/2013, tendo sido afastada do seu trabalho
por 90 dias, posteriormente renovado;
- apesar do disposto na legislação (isenção de imposto de renda sobre rendimentos
recebidos por pessoa física decorrentes de auxílio doença pago pela previdência), houve
retenção de imposto de renda em 2013, com exceção de julho;
- ajuizou ação junto à primeira vara da fazenda pública de Petrolina, pedindo a
restituição dos valores retidos indevidamente;
- conforme sentença, restou o município obrigado a corrigir a informação do sujeito
passivo, emitir novo informe de rendimentos, além de restituir os valores retidos
indevidamente;
- ao final, requer que a presente impugnação seja declarada nula e, na remota hipótese
de este não ser o entendimento, que notifique o Fundo Municipal de Saúde para que
informe a natureza dos rendimentos recebidos pela contribuinte no ano de 2013.
A autoridade revisora analisou os autos, tendo a fiscalização intimado a fonte pagadora
a comprovar a natureza dos rendimentos. Conforme Despacho Decisório, fls. 88 a 90, a
autoridade revisora manteve o lançamento por ser o órgão municipal a fonte pagadora e
não órgão de previdência. O sujeito passivo foi cientificado, não tendo se manifestado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 27/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão, porquanto os rendimentos são isentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A partir da leitura dos autos, verifica-se a existência de ação judicial tangente à
matéria objeto do recurso voluntário.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais ou da impossibilidade de existência
concomitante dos controles judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se
necessário ampliar a instrução dos autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos
autos:

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.086 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18019.720171/2015-18

a) Cópia da petição inicial;
b) Cópia de eventual sentença;
c) Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da sentença
(inclusive EDcl);
d) Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
e) Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo ou
definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
julgado;
f) Manifestação do sujeito passivo, se entender necessária, para que esclareça a
influência da judicialização do quadro, sobre este processo administrativo.

Com o objetivo de imprimir celeridade processual, na hipótese de o sujeito
passivo quedar silente ao término do prazo estipulado, incontinenti, solicitem-se as mesmas
informações (exceto item f) ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (Processo 0007232-
35.2014.8.17.113), em auxílio à cognição administrativa, se não houver motivo que impeça essa
colaboração, desconhecido por este órgão julgador (e.g., sigilo determinado judicialmente).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 125
DF CARF MF
Original